Tribunal: TJMT
Processo: 1013325-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013325-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 30864450), opostos por
Banco Santander Brasil S/A.,
c
ontra acórdão proferido, que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, (Id. 28953950).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não houve apreciação do mérito, no tocante ao processo ser eletrônico, (Id. 30864450, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Contrarrazões (Id. 31226487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não houve apreciação do mérito no tocante ao processo ser eletrônico (Id. 30864450, pág. 3)

Malgrado os argumentos do Embargante, inexiste a omissão apontada, isto porque o acórdão se pronunciou acerca da questão, confira-se:

“[...] A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que o Superior Tribunal de Justiça abranda a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias (AgRg no REsp 1323739/RN).

Todavia, no caso dos autos encontra-se acostada cópia da cédula de crédito bancário (Id. 14388956, pág. 57- 62), o que somente seria admitido em situação excepcional que não se configura no caso concreto, até porque não me parece crível que o Agravado que é uma instituição bancária não tenha o original da cédula de crédito bancário. [...]” (Id. 28912470; pág. 6)

Entretanto, tenho que o acórdão muito embora não seja omisso possui obscuridade, o que lava ao necessário aclaramento da questão.

Ressalto que o pedido do recurso de agravo de instrumento, foi para que o banco Embargante apresente o título original, mormente
em razão da má qualidade da cópia juntada nos autos eletrônicos
.

Nesse contexto, o acórdão foi provido porquanto a cópia juntada aos autos não está com boa legibilidade, e foi contestada pelos agravados/embargado.

Ademais, a determinação para trazer o documento original encontra amparo na resolução 004/2013 do Tribunal de Justiça, pois nos termos do §2o do artigo 14 “Os originais dos documentos juntados ao PJe serão preservados pela parte, nos termos da Lei n 11.419/2006”.

No mesmo sentido o §3o do artigo 11 da Lei 11.419/2006 disciplina que “
Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. ”

Ainda, o §5o do mesmo artigo esclarece que “Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado.”

Portanto, o simples fato do processo ser eletrônico não dispensa a parte que juntou os documentos, do dever de guardar o original e nem de apresentá-los em juízo quando necessário.

No tocante ao pedido para a dilação de prazo para emendar a inicial, tenho que ele não procede, pois o prazo de 15 (quinze) dias concedido se mostra suficiente.

Com essas considerações,
ACOLHO o
Recurso de Embargos de Declaração,
tão somente para sanar os vícios,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020